Tribunal: TJDFT
Processo: 0068274-66.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0068274-66.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ABEL MARCOS BARCELONA BERNARDES DECISÃO Intimado, o autor/apelado manifestou desinteresse em aderir à proposta de acorda feita pelo apelante (id 47572973). Assim, mantenho suspenso o curso do processo até julgamento final da controvérsia pelo STF, nos RE’s 591.797/SP e 626.307/SP (Tema 264), informando imediatamente a este Relator, acerca das modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intime-se. Brasília/DF, 29/06/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR